Tribunal: TJMT
Processo: 1003317-64.2025.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003317-64.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCELO AUGUSTO DE ALMEIDA REIS - CPF: 040.788.621-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR. ATRIBUIÇÃO DE AULAS VIA PORTAL PAS/PSS. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DE INTERESSE POR UNIDADE ESCOLAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO. EXPECTATIVA DE DIREITO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por candidato aprovado em 8º lugar no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 018/2023-GS/SEDUC/MT para o cargo de professor de Educação Física, alegando preterição na atribuição de aulas realizada via Portal PAS/PSS. O Recorrente sustenta falta de publicidade acerca das cargas horárias disponíveis e afirma que candidatos pior classificados receberam atribuição em condições mais vantajosas. Requer a nulidade do procedimento ou, subsidiariamente, indenização por danos materiais e moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve preterição do Recorrente na atribuição de aulas, em violação à ordem classificatória, aos princípios da publicidade, isonomia e vinculação ao edital;

3.

(ii) estabelecer se é possível a intervenção judicial para modificação da carga horária atribuída ou para condenação do Estado em danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Edital nº 018/2023-GS/SEDUC/MT prevê que o cadastro de reserva gera mera expectativa de direito, condicionada à necessidade das unidades escolares e ao interesse e conveniência da Administração, observada a ordem classificatória.

4.

A contratação temporária e a atribuição de aulas possuem natureza dinâmica, de modo que a posição na classificação não garante direito subjetivo a determinada carga horária ou unidade escolar.

5.

A Portaria nº 024/2025-GS/SEDUC/MT institui sistema de manifestação prévia de interesse por unidade escolar, sendo a atribuição realizada apenas após essa etapa, conforme disponibilidade real de aulas e lista específica de classificação.

6.

O Recorrente não comprovou violação da ordem classificatória nem demonstrou que candidatos em posição inferior tenham sido beneficiados por ausência de manifestação prévia de interesse ou por critérios subjetivos da Administração.

7.

A diferença na carga horária atribuída decorre das escolhas feitas pelos candidatos no momento da manifestação de interesse e da existência real de vagas nas unidades indicadas, não havendo qualquer comprovação de falta de transparência no Portal PAS/PSS.

8.

A jurisprudência desta Turma Recursal e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso afirma que não há preterição quando o candidato melhor classificado não registra interesse na unidade onde outro, inferiormente classificado, é designado.

9.

A intervenção judicial na organização da carga horária e na distribuição de aulas de professores temporários somente se legitima diante de ilegalidade manifesta, o que não se verifica no caso.

10.

Ausente prova de ato ilícito estatal, inexiste fundamento para indenização por danos materiais ou moral.

IV. DISPOSITIVO

11.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

Diante disso, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, extinguindo-se o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

O Reclamante, ora Recorrente, narra que foi aprovado em 8º lugar no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 018/2023-GS/SEDUC/MT para o cargo de professor de Educação Física, alega ter sido preterido na atribuição de aulas.

Sustenta que o sistema de atribuição implementado pelo Portal PAS/PSS não divulgou previamente o número de horas-aula disponíveis em cada unidade escolar, obrigando os candidatos a escolherem "às cegas", o que resultou em sua lotação fragmentada em quatro unidades escolares diferentes, inclusive em zona rural, com carga horária reduzida, enquanto candidatos com classificação inferior obtiveram atribuição de aulas em melhores condições.

Em suas razões recursais, argumenta que houve violação aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, bem como ao princípio da vinculação ao edital, uma vez que o certame estabelecia que a convocação seguiria rigorosamente a ordem de classificação.

Requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a nulidade do procedimento de atribuição, determinando-se que lhe seja assegurada a atribuição de aulas em condições compatíveis com sua classificação, em escolas de sua preferência, ou, subsidiariamente, a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a legalidade do procedimento adotado, argumentando que o processo de atribuição foi conduzido com total transparência e publicidade, sendo que o Portal PAS disponibilizou relatórios detalhados de aulas e carga horária por unidade escolar, permitindo que os candidatos tivessem pleno conhecimento das opções disponíveis.

Ante ao teor do Ofício de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1003317-64.2025.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizados Especiais da Comarca de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Marcelo Augusto de Almeida

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/12/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos pares;

A controvérsia cinge-se em verificar se houve preterição do recorrente na atribuição de aulas para o ano letivo de 2025, em afronta aos princípios da isonomia, da publicidade e da vinculação ao edital.

O Edital nº 018/2023-GS/SEDUC/MT estabeleceu que o cadastro de reserva gera apenas expectativa de direito, condicionada à necessidade das unidades escolares e ao interesse e conveniência da Administração, sempre respeitada a ordem de classificação.

Por se tratar de contratação temporária, os critérios de alocação e atribuição de aulas são mais dinâmicos e dependem da demanda momentânea das escolas, não se trata de provimento de cargo efetivo, razão pela qual não há direito subjetivo automático à lotação conforme a posição classificatória.

Apesar de aprovado em 8º lugar, o Recorrente não comprovou que tenha havido violação da ordem classificatória, a documentação demonstra que foi devidamente contratado e recebeu carga horária disponível no momento da atribuição, ainda que distribuída em escolas distintas.

O sistema do Portal PAS/PSS, conforme regulamentação da Portaria nº 024/2025-GS/SEDUC/MT, exige manifestação prévia de interesse dos candidatos por unidade escolar. Apenas após essa etapa é feita a atribuição, de acordo com a disponibilidade real de aulas e a ordem de classificação na lista específica de cada escola.

Não há prova de que candidatos em posição inferior tenham sido privilegiados por critérios subjetivos. A diferença na carga horária atribuída decorre das escolhas realizadas pelos próprios candidatos e da existência ou não de vagas nas unidades pelas quais manifestaram interesse.

Nesse sentido, decisões recentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e desta Turma Recursal firmaram entendimento de que não há preterição quando o candidato, embora melhor classificado, não registrou interesse prévio na unidade escolar em que outro candidato, em posição inferior, obteve atribuição.

Eis entendimentos jurisprudências:

E M E N T A
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. ATRIBUIÇÃO DE AULAS. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado de Educação de Mato Grosso, alegando preterição na ordem classificatória do processo seletivo simplificado regido pelo Edital n. 18/2023/GS/SEDUC/MT. A parte impetrante sustenta que, embora classificada em 70º lugar, não foi convocada para atribuição de aulas, enquanto candidato em posição inferior (85º lugar) foi contratado.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve preterição da parte impetrante na atribuição de aulas para o ano letivo de 2025, em afronta aos princípios da isonomia e da vinculação ao edital.

III. Razões de decidir:

3. O Edital n. 18/2023/GS/SEDUC/MT estabeleceu que a contratação dos candidatos classificados se daria conforme a necessidade das unidades escolares e manifestação de interesse dos candidatos.

4. A Portaria n. 24/2025/GS/SEDUC/MT instituiu o “Painel da Escola”, permitindo que os candidatos escolham unidades de interesse, sendo vedada a reivindicação de vaga em unidade não previamente selecionada.

5. A parte impetrante não manifestou interesse pela unidade escolar na qual o candidato classificado em 85º lugar foi atribuído, o que inviabiliza a alegada preterição.

6. Não há demonstração de violação a direito líquido e certo, pois o candidato contratado manifestou interesse prévio pela unidade escolar e estava regularmente classificado para tal.

IV. Dispositivo e tese:

7. Segurança denegada.

Tese de julgamento: “Nos processos seletivos simplificados para contratação temporária de professores, a manifestação de interesse pelos candidatos na unidade escolar pretendida é critério essencial para atribuição de aulas, sendo inviável a alegação de preterição quando o candidato não tenha registrado interesse prévio na unidade desejada.”

Dispositivos relevantes citados: Portaria n. 24/2025/GS/SEDUC/MT, art. 9º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1005791-13.2024.8.11.0000, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 4.7.2024.

(N.U 1002992-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 09/04/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO (PSS) PARA PROFESSOR. ATRIBUIÇÃO DE AULAS VIA PORTAL PAS-PSS. VINCULAÇÃO AO EDITAL. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DE INTERESSE POR UNIDADE ESCOLAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE COMPLEMENTAÇÃO DE CARGA HORÁRIA SEM PROVA DE VAGA DISPONÍVEL. REFORMA DA SENTENÇA. PEDIDO IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado contra sentença que reconheceu ao autor o direito à complementação de carga horária até 24 horas-aula semanais no município de Tangará da Serra/MT, negando danos materiais e morais. O autor foi aprovado no PSS do Edital nº 018/2023-GS/SEDUC-MT (11ª colocação – Professor de História) e alega preterição por candidatos com classificação inferior. O Estado sustenta observância ao edital e à Portaria nº 024/2025-GS/SEDUC-MT (Portal PAS-PSS), inexistência de preterição e impossibilidade de fixação judicial de carga horária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o sistema de atribuição de aulas instituído pela Portaria nº 024/2025-GS/SEDUC-MT violou a vinculação ao Edital nº 018/2023-GS/SEDUC-MT e os princípios do art. 37, caput, da CF; (ii) estabelecer se houve preterição apta a gerar direito subjetivo do candidato à complementação de carga; (iii) determinar se é juridicamente possível impor judicialmente a complementação até 24 horas-aula sem prova de vagas disponíveis e de manifestação prévia de interesse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Edital nº 018/2023-GS/SEDUC-MT (itens 5.2 e 13.1) prevê mera expectativa de direito, condiciona a contratação à necessidade das unidades e ao interesse e conveniência da Administração, e exige observância da ordem de classificação por município e DRE.

A Portaria nº 024/2025-GS/SEDUC-MT (art. 9º, §§ 1º a 3º) regulamenta a atribuição por manifestação de interesse do candidato por unidade escolar, com lista própria por unidade e respeito à classificação, constituindo critério objetivo e impessoal compatível com o edital.

Não há prova de que o autor tenha manifestado interesse nas unidades em que candidatos com classificação inferior receberam maior carga, ônus que lhe incumbia, afastando a alegação de preterição.

A fixação judicial de complementação de carga horária sem demonstração de vagas disponíveis e sem a observância do procedimento de manifestação de interesse configura indevida ingerência na discricionariedade administrativa, contrariando a orientação segundo a qual o direito subjetivo do aprovado depende de preterição comprovada (STF, RE 837311/PI, RG).

Candidatos aprovados fora das vagas ou em cadastro de reserva detêm mera expectativa, não se configurando direito líquido e certo sem prova cabal de preterição (STJ, RMS 49.471/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O sistema de atribuição de aulas do PAS-PSS, previsto na Portaria nº 024/2025-GS/SEDUC-MT, respeita a vinculação ao Edital nº 018/2023-GS/SEDUC-MT e os princípios do art. 37, caput, da CF, por adotar manifestação prévia de interesse e ordem de classificação.

A ausência de prova de manifestação de interesse do candidato nas unidades com vagas e maior carga horária impede o reconhecimento de preterição e o consequente direito subjetivo à complementação de carga.

É inviável impor judicialmente complementação de carga horária sem demonstração de vagas disponíveis e de preterição, por envolver juízo de conveniência e oportunidade da Administração.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Edital nº 018/2023-GS/SEDUC-MT, itens 5.2 e 13.1; Portaria nº 024/2025-GS/SEDUC-MT, art. 9º, §§ 1º a 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015 (repercussão geral); STJ, RMS 49.471/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 01.03.2016, DJe 19.05.2016.

(N.U 1002822-20.2025.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025)

Também não prospera a tese de falta de transparência. O Estado afirma que os relatórios de vagas estavam acessíveis no Portal PAS, e o Recorrente não trouxe prova mínima de impedimento de acesso ou omissão da Administração.

A intervenção judicial na organização interna da carga horária de professores temporários somente é possível diante de ilegalidade manifesta, o que não ocorre.

A definição da quantidade de aulas e das unidades escolares integra o espaço de discricionariedade administrativa e decorre da necessidade excepcional e temporária que motivou o PSS.

Logo, não verifico ilegalidade no procedimento adotado pela Administração Pública que justifique a intervenção judicial para modificar a atribuição de aulas já realizada ou para condenar o Estado ao pagamento de indenização por danos materiais e moral.

Ante o exposto,
conheço do recurso, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É como voto
.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025